Tribunal: STF
Processo: Rcl 89369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER  JUDICIÁRIO EM  CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234, RESPECTIVAMENTE). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União, em desfavor de decisão proferida pelo Relator do Processo nº 5000061-41.2025.4.03.6703, junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pela qual teriam sido inobservadas as teses fixadas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), bem como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante. 

2. A reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida, não incorporados ao SUS, à parte ora beneficiária. Noticia que a análise judicial não se restringiu ao exame da legalidade do ato de não incorporação do medicamento. 

3. Aponta intromissão judicial no mérito administrativo. Sustenta inobservância aos critérios legais e técnicos avaliados pela Conitec para a não incorporação do medicamento ao SUS. Alega desrespeito aos itens 2, al. “b”, e 3, al. “a”, da tese fixada no RE nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6), e aos itens 4, 4.1 e 4.2, da tese fixada no RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234). 

4. Aponta o iminente risco de irreversibilidade dos efeitos das decisões reclamadas. Assevera que a estimativa de impacto orçamentário do medicamento será de bilhões de reais. Argumenta acerca da necessidade de deferimento da medida liminar pleiteada. Consigna existir risco de dano irreparável ao interesse público e de possível impacto ao sistema público de saúde. 

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem, com o intuito de evitar que decisões contrárias à jurisprudência desta Corte continuem a produzir efeitos. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar integralmente a decisão impugnada.

É o relatório. 

Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde. 

11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.”
12. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DODIÁLOGO, DADAACOMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral;
 (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:


“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” 

15. No caso concreto, observa-se que o Relator dos autos junto ao TRF da 3ª Região, por decisão monocrática, deu provimento à apelação interposta pela autora da demanda, determinando o fornecimento dos medicamentos perquiridos, por entender configurada a probabilidade do direito postulado e o atendimento aos requisitos exigidos nos temas de repercussão geral apontados como paradigmas. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do decisum (e-doc. 4; p. 4, grifos e destaques acrescentados):

“No caso concreto, verifica-se dos autos de origem que estão presentes os requisitos cumulativos delineados no item 2 da mencionada tese jurídica. 
A autora comprova a incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento, já que a renda mensal percebida lhe permite o atendimento pela Defensoria Pública, sendo insuficiente para cobrir os gastos com a aquisição dos fármacos pretendidos, que possuem custo anual de R$383.418,12, como se observa do parecer Natjus (ID 345002317). 
Houve também a comprovação da negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, já que comprovada a requisição perante o Departamento Regional de Saúde de Barretos (pág. 6 do ID 345002292), não houve o seu fornecimento até a presente data. Além disso, o relatório médico acostado aos autos pela autora (ID 345002297) afirma a imprescindibilidade clínica do tratamento postulado para impedir o avanço da doença e para a remissão do quadro atual, o que vem corroborado pela nota técnica Natjus (ID 345002317), que atesta no mesmo sentido, acrescentando inexistir substituto terapêutico disponível no SUS com eficácia equivalente nesse contexto, havendo risco de progressão rápida da doença caso não iniciado o tratamento prescrito. 
Além disso, o parecer Natjus atesta a segurança e eficácia dos fármacos, com benefício clínico substancial, esclarecendo que "a tabela de procedimentos quimioterápicos do SUS não se refere a medicamentos, mas sim situações tumorais e indicações terapêuticas especificadas em cada procedimento descrito e independente de esquema terapêutico utilizado" (fl. 11 da nota técnica Natjus). 
O referido parecer acrescenta, ainda, que "A responsabilidade de incorporação e fornecimento de medicamentos é de cada hospital credenciado, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos." (fl. 11 da nota técnica Natjus). 
Na conclusão do referido parecer, assim constou: "Portanto este Natjus manifesta-se FAVORÁVEL à demanda, diante da ausência de alternativa eficaz no SUS e do risco de progresso rápida da doença, ressaltando que há recomendação da CONITEC de não incorporação devido à estimativa elevada de impacto orçamentário" (fl. 11 da nota técnica Natjus). 
Há observação, ainda, de que existe urgência no caso, com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função. Verifica-se, portanto, nesse contexto, a imprescindibilidade da terapêutica, não tendo sido indicados medicamentos com eficácia semelhante disponíveis no SUS para o caso da autora, pois embora haja outras linhas de tratamento, o parecer Natjus não indicou nenhum substituto terapêutico específico que possa ser utilizado para o aumento da sobrevida da requerente. 
No tocante à recomendação de não incorporação dos fármacos pela CONITEC para o tratamento do mieloma múltiplo, considero-a ilegal neste caso específico. A uma, porque a combinação da associação de Daratumumabe com Lenalidomida ainda não foi avaliada para o tratamento da referida doença em sua forma refratária (fl. 3 do ID 345002317), não havendo justificativa plausível para a ausência de tal análise, tendo em conta o resultado de pesquisas recentes que comprovam a alta eficácia da combinação desses fármacos em casos recidiva da doença após tratamento padrão prévio, considerando que o processo administrativo para constituição ou alteração de protocolo clínico poderá ser instaurado pelas áreas do Ministério da Saúde ou pela própria CONITEC, nos termos do art. 15, §1º-A, I e II do Decreto nº 7.646/2011. 
A duas, porque, ainda que haja decisão de não incorporação dos dois fármacos, considerados individualmente ou em associação com outros medicamentos para tratamento de mieloma múltiplo, a análise do custo-efetividade do tratamento não pode resultar na ausência de qualquer tratamento eficaz ao cidadão usuário do SUS, quando existe tratamento disponível, ainda que não incorporado ao sistema público, mormente levando em consideração que não há tabela de medicamentos padronizados para o tratamento de câncer, cabendo a responsabilidade de incorporação e fornecimento, nesse caso, a cada hospital credenciado (UNACON e CACON).
 Sendo assim, considero preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF para o deferimento dos medicamentos postulados na inicial, não incorporados ao SUS, em face do Poder Público. Pelos motivos expostos, nos termos do Art. 932, V, "b", do Código de Processo Civil, dou provimento à apelação para julgar a ação procedente, deferindo a tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dado o avanço acelerado da doença com risco de comprometimento de órgãos, e a probabilidade do direito, pois atendidos todos os requisitos elencados pelo Tema 6 do STF, a fim de determinar à ré que forneça à autora, no prazo de 10 dias, os medicamentos postulados na inicial, nos termos da prescrição médica, que deverá ser atualizada a cada três meses."

16. Considerando que os fármacos pleiteados pela parte reclamante nos autos de origem (Daratumumabe e Lenalidomida), embora registrados na Anvisa, não estão na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que a acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

17. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar à União a concessão dos medicamentos perquiridos, amparou-se na existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso da postulante, bem como de parecer favorável emitido pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus), no qual assentada a segurança e eficácia dos fármacos, com benefício clínico substancial no controle da progressão tumoral. Do referido parecer técnico, colhe-se a seguinte conclusão (e-doc. 4, p. 4):
 
“Portanto este Natjus manifesta-se FAVORÁVEL à demanda, diante da ausência de alternativa eficaz no SUS e do risco de progresso rápida da doença, ressaltando que há recomendação da CONITEC de não incorporação devido à estimativa elevada de impacto orçamentário.”

18. Nota-se, ainda, que a autoridade reclamada foi cirúrgica ao demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação dos fármacos, pela Conitec, asseverando (e-doc. 4, p. 5; destaques acrescidos):

“(...) No tocante à recomendação de não incorporação dos fármacos pela CONITEC para o tratamento do mieloma múltiplo, considero-a ilegal neste caso específico. A uma, porque a combinação da associação de Daratumumabe com Lenalidomida ainda não foi avaliada para o tratamento da referida doença em sua forma refratária (fl. 3 do ID 345002317), não havendo justificativa plausível para a ausência de tal análise, tendo em conta o resultado de pesquisas recentes que comprovam a alta eficácia da combinação desses fármacos em casos recidiva da doença após tratamento padrão prévio, considerando que o processo administrativo para constituição ou alteração de protocolo clínico poderá ser instaurado pelas áreas do Ministério da Saúde ou pela própria CONITEC, nos termos do art. 15, §1º-A, I e II do Decreto nº 7.646/2011. A duas, porque, ainda que haja decisão de não incorporação dos dois fármacos, considerados individualmente ou em associação com outros medicamentos para tratamento de mieloma múltiplo, a análise do custo-efetividade do tratamento não pode resultar na ausência de qualquer tratamento eficaz ao cidadão usuário do SUS, quando existe tratamento disponível, ainda que não incorporado ao sistema público, mormente levando em consideração que não há tabela de medicamentos padronizados para o tratamento de câncer, cabendo a responsabilidade de incorporação e fornecimento, nesse caso, a cada hospital credenciado (UNACON e CACON).”

19. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante.

20. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados.

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVOA QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos). 
21. Destaco, por fim, que essa linha de compreensão tem sido adotada pela Segunda Turma desta Corte em casos análogos ao presente, envolvendo a concessão do mesmo medicamento (Daratumumabe), diante de parecer favorável do órgão técnico do Poder Judiciário (Natjus) e da existência de evidências científicas que apontam para a ilegalidade do ato de não incorporação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. DARATUMUMABE. PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual buscava desconstituir ato judicial que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial reclamado, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irresignação do agravante não prospera, pois o ato reclamado alinha-se à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte sobre o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde.
4. A autoridade reclamada, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consignou expressamente o atendimento aos requisitos cumulativos para o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe, destacando a imprescindibilidade do fármaco, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o reconhecimento de sua eficácia pela CONITEC (com negativa de incorporação por critério financeiro), a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a urgência do tratamento, além de parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) em caso similar.
5. A decisão reclamada também observou a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios no custeio dos medicamentos e a possibilidade de ressarcimento pela União via repasses Fundo a Fundo, conforme os precedentes vinculantes.
6. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação.
IV. DISPOSITIVO
 7. Agravo regimental desprovido."
(Rcl nº 75.923-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 28/08/2025, grifos acrescentados).

"Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Determinação de fornecimento pela União do medicamento Daratumumabe em benefício da parte reclamante, conforme prescrição médica. Ausência de razoabilidade da decisão reclamada. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar. 
1. É plausível a alegação de que a conclusão da decisão reclamada quanto à baixa evidência científica da eficácia do fármaco para a alteração do curso da doença que acomete a parte ora reclamante está em contradição com o fundamento apoiado em parecer expedido por perita nomeada para auxiliar o juízo com informações técnicas a respeito do direito pleiteado. 
2. Sobressaem a circunstância de que o fármaco é requerido para uso associado ao tratamento medicamentoso disponibilizado no SUS e a informação igualmente presente no parecer técnico de que “o atraso na administração do Daratumumabe pode resultar em progressão rápida da doença e piora do prognóstico, especialmente em pacientes com envolvimento cardíaco, justificando a necessidade de início imediato do tratamento”, razão pela qual há ausência de razoabilidade em se exigir comprovação de “ineficácia das terapias disponibilizadas pela política pública vigente”. 
3. O Tribunal referenda a medida cautelar de determinação de que a União forneça o medicamento Daratumumabe em benefício da parte reclamante, conforme prescrito pela médica que a acompanha, até o julgamento da reclamação, devendo a aquisição do medicamento ser providenciada com observância das diretrizes traçadas na tese do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral.”
(Rcl nº 83.327-MC-Ref/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 19/12/2025).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator